Tribunal: TJSP
Processo: 3001743-96.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Carreiras do quadro do magistério e de agente de apoio agropecuário. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de execução. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Servidores públicos estaduais. Carreiras do quadro do magistério e de agente de apoio agropecuário. Conversão de vencimentos em URV. Impugnação rejeitada. Supremo Tribunal Federal, Tema 05 de Repercussão Geral. Reestruturação remuneratória invocada somente na fase de execução. Causa modificativa ou extintiva da obrigação que deve ser superveniente ao trânsito em julgado. Eficácia preclusiva da coisa julgada. Código de Processo Civil em vigor, artigos 508 e 535, VI. Reestruturação das carreiras e julgamento do Tema 05 de Repercussão Geral, RE 561.836/RN, pelo Supremo Tribunal Federal, anteriores ao trânsito em julgado, verificado em 23 de outubro de 2018. Recurso não provido.